Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que absolveu a ré da prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a parte ré/recorrida praticou a conduta criminosa descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

4. A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui, por si só, certeza. Havendo dúvida, preferível proceder-se à absolvição a condenar um inocente, tendo em vista o princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.